Tribunal: TJSP
Processo: 2178297-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que indeferiu pedido de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da executada – Insurgência dos exequentes – Descabimento – Risco de prejuízo ao mínimo existencial da devedora – Precedentes do C. STJ – Situação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que indeferiu pedido de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da executada – Insurgência dos exequentes – Descabimento – Risco de prejuízo ao mínimo existencial da devedora – Precedentes do C. STJ – Situação excepcional não configurada – Impenhorabilidade corretamente decretada – Inteligência do art. 833, IV do CPC – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.